Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-26.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Incidência ao caso das disposições do CDC - Desconto em benefício previdenciário – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido – Assinatura impugnada – Prova pericial grafotécnica que concluiu pela falsificação de assinatura – Caracterizada irregularidade na contratação – Sentença que fixou indenização por danos

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Incidência ao caso das disposições do CDC - Desconto em benefício previdenciário – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido – Assinatura impugnada – Prova pericial grafotécnica que concluiu pela falsificação de assinatura – Caracterizada irregularidade na contratação – Sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 – Valor de R$ 5.000,00 que se mostra compatível com o erro e suficiente para inibir novos ilícitos – Restituição do valor mutuado que já fora comprovado nos autos - Recurso parcialmente provido.